Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMDF. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NO ROL DE DOENÇAS INCAPACITANTES. RECURSO ADMINISTRATIVO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTO DIVERSO PARA INAPTIDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO. MERA TRANSCRIÇÃO DO EDITAL. INCAPACIDADE DO CANDIDATO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO PRETENDIDO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELOS DOS RÉUS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum, a qual julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto na fase de avaliações médicas realizada como pré-requisito para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, determinando a permanência do demandante na seleção pública. 1.1. Em seu recurso, a parte autora pede a retificação do valor da causa para 12 vezes o valor do salário do cargo, e a consequente fixação dos honorários de sucumbência em 12% sobre tal montante, em razão da necessidade de sua majoração em sede recursal. Subsidiariamente, caso seja mantido o valor da causa em R$ 1.000,00, pede seja aplicado o art. 85, § 8o-A, do CPC, com a adoção dos valores recomendados pela OAB/DF e a fixação dos honorários no valor fixo de R$ 8.836,25. 1.2. Por sua vez, a banca examinadora interpôs apelação requerendo a reforma da sentença para, reconhecendo-se a legalidade da inaptidão do apelado na avaliação médica e a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, julgar improcedentes os pedidos iniciais. 1.3. No mesmo sentido, o Distrito Federal pede o provimento de sua apelação, com a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora recorrida, para ao final se decidir pela improcedência da postulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em (i) analisar se houve incorreção na sentença ao acolher a preliminar de impugnação do valor da causa, fixando-o em R$1.000,00, e consequentemente ao definir os honorários de sucumbência; e (ii) em relação ao mérito, em analisar a ocorrência (ou não) de ilegalidade no ato que considerou o autor inapto na fase de avaliação médica, relativo ao concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, eliminando-o do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do valor da causa - Sobre a questão posta, o artigo 292 do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora. 3.1. Em se tratando de ação que objetiva anular judicialmente o ato administrativo no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar (PMDF), que considerou o autor inapto na fase de avaliação médica, adequada a adoção do duodécuplo da remuneração do cargo pretendido para fins de fixação do valor da causa, porquanto a anulação do ato caracteriza meio para viabilizar a pretensão final de investidura. 3.2. Destarte, tomando por base que a remuneração do cargo pretendido corresponde a R$ 6.081,28, correta a atribuição do valor da causa em R$ 72.975,36 pelo autor em sua exordial, merecendo reforma a sentença que acolheu a preliminar suscitada pela parte ré e reduziu o montante para R$ 1.000,00, deixando de ser aplicável, consequentemente, a apreciação equitativa (art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC) para fins de fixação dos honorários advocatícios.
4. Do mérito - Ao que consta dos autos, o candidato foi aprovado nas provas objetivas, subjetivas e no Teste de Aptidão Física do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) no cargo de Soldado QPPMC, contudo, na etapa de avaliação médica, foi considerado “NÃO RECOMENDADO” pelo motivo “DIMINUIÇÃO ESPAÇO DISCAL C4-C-7 (ITEM 10.2A)”. 4.1. Do cotejo entre a norma editalícia e o resultado obtido pelo autor em sua avaliação médica, é possível concluir pela ilegalidade do ato de eliminação em virtude de “diminuição espaço discal”, na medida em que a condição não consta do rol de condições incapacitantes. 4.2. No mesmo sentido, os relatórios médicos ortopédicos apresentados confirmam o não enquadramento dos exames do autor na hipótese de eliminação prevista pelo item 10.2, LETRA A, do edital de regência, bem como atestam a sua aptidão para o desempenho das atividades inerentes à carreira militar, porquanto não identificada qualquer sequela ortopédica. 4.3. Após a interposição de recurso administrativo pelo candidato, verifica-se que a banca alterou o fundamento do ato, mas manteve sua conclusão pela inaptidão do autor. 4.4. A resposta apresentada, ao inovar na motivação para eliminação do candidato, importa em cerceamento de defesa, haja vista que o autor não teve outra oportunidade para questionar os novos fundamentos suscitados. Além disso, constata-se ser insuficiente a motivação explicitada, por caracterizar mera transcrição de item do edital, sem a devida explanação das razões de subsunção do caso concreto à norma editalícia especificada. Destarte, não foi possível ao autor identificar em qual das doenças constantes da alínea mencionada estaria enquadrado, tampouco de qual exame médico ou documento teria sido extraída tal conclusão, e porque seria incapaz para o regular exercício da graduação, o que não se pode admitir. 4.5. Ainda assim não fosse, a prévia aprovação do candidato no Teste de Aptidão Física infirma a alegação de incapacidade para desempenho das atividades inerentes ao cargo sob a justificativa adotada, a qual não pode se basear em conjecturas acerca de eventual agravamento futuro de determinada lesão. 4.6. Na hipótese em apreço, a conclusão pela incapacidade do candidato não demonstra embasamento em achados clínicos apontados por laudos médicos, mas em mera declaração genérica prestada pelo autor em ficha clínica - questionário confidencial, no sentido de que teria se submetido a procedimento cirúrgico para tratamento de lesão ligamentar, não detalhada sequer a extensão da lesão e a data de abordagem cirúrgica. Ressalta-se que a banca não solicitou quaisquer exames complementares para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas sobre o quadro clínico do autor, possibilidade prevista em Edital. Diante da conjuntura narrada, é possível concluir: o ato de eliminação também viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade. 4.7. Desse modo, a reprovação do candidato na avaliação médica deve ser afastada, conforme estabelecido pela a sentença impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo do autor provido. Apelos dos réus improvidos. 5.1. Teses de julgamento: “1) O valor da causa em ações que discutem a permanência em certame público deve refletir o proveito econômico almejado, sendo adequada a adoção do duodécuplo da remuneração do cargo pretendido”. 2) Configura ato ilegal passível de anulação a eliminação de candidato à cargo público, na fase de avaliação médica, lastreada em condição não constante do rol de doenças incapacitantes estabelecido pelo edital. 3). Há abusividade na conduta da banca examinadora de manter a “não recomendação” do candidato após recurso administrativo sob justificativa inovadora, não descrita na divulgação do resultado preliminar, por ser desarrazoada, desproporcional, cerceadora do direito de defesa e contrária aos elementos de prova produzidos nos autos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2o, art. 292, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0714148-46.2023.8.07.0018, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 23/04/2025; TJDFT 0707104-39.2024.8.07.0018, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 18/03/2025; TJDFT 0707787-76.2024.8.07.0018, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 27/12/2024. TJDFT 0711577-39.2022.8.07.0018, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 29/07/2024.